Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-21.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO À IMAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas RÉS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial "para determinar às requeridas que removam de suas redes sociais o vídeo que contenha a imagem da autora sem autorização, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença", e improcedentes "os pedidos de reparação por danos morais e materiais formulados pela autora, bem como o pedido contraposto formulado pelas rés, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73728467). Tendo em vista os documentos apresentados pelas recorrentes, defiro os requerimentos de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, as rés alegam preliminar de nulidade da sentença. Aduzem que houve julgamento extra petita, porquanto não há pedido para remoção do vídeo das redes sociais, mas apenas de retratação pública e proibição de novas publicações. Assevera que houve erro de julgamento, porquanto a tese de supostas insinuações racistas não consta da peça inicial, não podendo ser utilizada para fundamentação da sentença. Argumenta que houve omissão quanto a apreciação e julgamento do pedido contraposto. Afirma que que o pedido contraposto foi instruído com atestado médico de afastamento das atividades laborais e com o termo de rescisão do contrato de trabalho, demonstrando o nexo entre os fatos narrados e o abalo emocional sofrido. Aduz que a recorrente evidenciou que o processo e a publicidade indevida da ação geraram consequências severas para sua saúde mental e profissional.
4. Em contrarrazões, a recorrida alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifesta-se pelo não provimento do recurso (ID 73728478).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há nulidade na sentença vergastada.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis.
7. As razões recursais estão em conformidade lógica com os fundamentos da sentença contestada, demonstrando assim a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
8. Trata-se de ação de indenização por dano morais e materiais c/c com obrigação de fazer por uso indevido da imagem.
9. Narra a autora que é, professora substituta do GDF e produtora cultural especializada em cultura do cacau, e corrigiu um erro histórico em vídeo da ré Karen sobre "ritual do cacau" em 28/02/2024, informando que o precursor era "Keith Wilson" e não "Kate Wilson" como mencionado. Essa correção gerou reações adversas das rés, que passaram a ridicularizar a autora nas redes sociais. Afirma que a ré Natália fez vídeo usando a imagem da autora sem autorização para zombar de sua experiência, e que Karen rejeitou pedido de desculpas da autora e a acusou de ser "racista", devendo "rever suas atitudes racistas", culminando com uma live onde debocharam da correção feita pela requerente.
10. Requer a requerente, in verbis: "(...) i. Julgar PROCEDENTE a presente demanda, condenando a promovida ao pagamento de verba indenizatória aos requerentes, estipuladas no valor de R$10.000,00 a título de danos morais. ii. Julgar PROCEDENTE a presente demanda, condenando a promovida ao pagamento de verba indenizatória. aos requerentes, estipuladas no valor de R$10.000,00 a título de danos materiais. iii. Os requeridos sejam citados para se defender, sob pena de sofrer os efeitos da revelia e consequentemente confissão acerca da matéria de fato e de direito apresentada pela requerente. iv. Requer ainda que, ao final, seja a Ré condenada a publicar na sua rede social, pedido de retratação, esclarecendo que maculou os fatos em face da Autora, bem como retirar de suas redes sociais (Instagram e Vídeos do Youtube) que fazem menção a autora e que vinculam sua imagem. (...)".
11. De uma simples leitura dos pedidos da exordial, depreende-se que não houve julgamento extra petita, porquanto a autora requereu expressamente no item IV a remoção do conteúdo das redes sociais "(Instagram e Vídeos do Youtube) que fazem menção a autora e que vinculam sua imagem".
12. Do mesmo modo não merece prosperar a tese de erro na fundamentação, posto que dá análise da sentença, não se observa fundamentação baseada em "insinuações racistas" como alegado pelas recorrentes. A sentença menciona que a autora alega ter sido alvo de "piadas, insinuações de racismo e difamações públicas", mas tal frase consta do relato da causa de pedir, e não na fundamentação da decisão.
13. A sentença teve por fundamentos a violação ao direito de imagem (art. 20, CC), a falta de prova quanto aos danos morais/materiais e o exercício da liberdade de expressão pelas rés, sem abordar possíveis práticas racistas.
14. Não há que se falar em omissão quanto a apreciação e julgamento do pedido contraposto, posto que a sentença foi clara no 16a parágrafo em indeferir o pedido: "No que toca ao pedido contraposto, as rés sustentam que a autora agiu com abuso de direito e má-fé ao ajuizar ação sem base fática ou jurídica, e pleiteiam reparação por danos morais. No entanto, não se verifica, no ajuizamento da presente ação, dolo processual ou abuso de direito qualificado a justificar o acolhimento do pedido. O direito de ação é constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXV, CF), e sua utilização, mesmo que infrutífera, não configura, por si só, ato ilícito."
15. Inexiste omissão quando a sentença aprecia expressamente o pedido contraposto, ainda que para julgá-lo improcedente, fundamentando adequadamente a decisão com base no direito constitucional de ação.
IV. Dispositivo e tese
16. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida..
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Não há julgamento extra petita quando a sentença atende a pedido expressamente requerido na petição inicial. Não configura erro de fundamentação a reprodução, no relatório, de alegação do autor, por constituir mero relato da causa de pedir e não fundamentação da decisão. Inexiste omissão quando a sentença aprecia expressamente o pedido contraposto, ainda que para julgá-lo improcedente, fundamentando adequadamente a decisão com base no direito constitucional de ação".